Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. KIT SKY LIVRE. SUSPENSÃO DO SINAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO RESTABELECIMENTO DO SINAL DE TV ABERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS PARA EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo na obrigação de fazer consistente em promover, no prazo de 15 (quinze) dias, o restabelecimento do serviço denominado SKY LIVRE ou similar, e na impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer, determinar a conversão em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem como, condenar a ré a restituir ao requerente o valor de R$ 187,70 (cento e oitenta e sete reais e setenta centavos) correspondente ao dobro das quantias pagas indevidamente a título de recarga dos serviços acima mencionados.
2. Em suas razões, a recorrente argumenta que o desligamento do serviço foi autorizado pela ANATEL e que teria cumprido a legislação e cronograma estipulado. Alega que o regulamento do serviço “SKY LIVRE” é claro no sentido de que a validade técnica do equipamento era estimada em 5 anos, sendo certo que a parte autora usufruiu da prestação por lapso temporal muito superior a este. Sustenta que as informações foram claras e precisas e não houve descumprimento contratual. Requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado totalmente improcedente. Alternativamente, requer que a obrigação de fazer imposta em sentença seja convertida em perdas em danos em valor que leve em consideração o valor atual para aquisição de um conversor digital.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, tendo em vista que a parte requerida é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o autor/recorrido. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
5. Narrou a parte autora que, em 05/02/2013, adquiriu o aparelho “kit Sky Livre” pelo valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), os quais lhe permitiam assistir os canais abertos. Afirma que em dezembro de 2021, os canais ficaram indisponíveis, razão pela qual pagou a quantia de R$47,90 (quarenta e sete reais e noventa centavos), todavia o funcionamento durou apenas 15 dias. Disse que em 18/03/2022 teve que efetuar novo pagamento no valor de R$69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos), restabelecendo-se o funcionamento dos canais pelo período de 30 dias. E por último, realizou o pagamento, no mesmo valor de R$ 69,90, em 09/07/2022, razão pela qual requereu provimento judicial para determinar o restabelecimento do serviço e a condenação da ré a restituição dos valores pagos.
6. A parte ré, em sede de contestação, alegou que o serviço contratado pelo autor foi extinto e o fato foi comunicado à parte autora e aos demais consumidores, o que representa exercício regular de um direito, notadamente porque a própria ANATEL autorizou o procedimento. Asseverou a inexistência de dano a ser reparado, pugnando pela improcedência da demanda.
7. Cinge-se a controvérsia quanto à existência de informação ao consumidor acerca da descontinuidade da prestação do serviço de disponibilização de sinal de TV aberta de forma gratuita.
8. No caso, verifica-se que a parte autora/recorrida juntou aos autos nota fiscal de aquisição do produto e comprovante de pagamentos dos serviços realizados para restabelecimento do canais (ID. 52319087/ 52319088); enquanto que, a parte ré/recorrente apenas juntou prints de/telas sistêmicas, que não comprovam que o consumidor foi devidamente informado sobre a descontinuidade do serviço, por se tratar de documentos unilaterais, de modo que se há de reconhecer a verossimilhança das alegações da parte autora.
9. Ademais, conforme ressaltado em sentença, a recorrente, à época dos fatos, comercializou o produto (antena e receptor) vinculado a um serviço, que garantia acesso livre e sem mensalidade aos canais abertos, todavia, sem apresentação de justificativa de ordem técnica descontinuou o serviço para oferecer outro similar, porém a um custo mensal.
10. Desse modo, conclui-se que a atitude da empresa ré/recorrente, ao interromper a disponibilização gratuita do sinal de TV aberta sem a ciência do autor/recorrido, desconsiderou os princípios que orientam a relação de consumo, como do direito à informação (art. 6o, III, CDC) e à boa-fé objetiva, a qual tem entre suas finalidades o controle do exercício dos direitos das partes para evitar abusos. Assim, faz-se necessária a restauração do sinal de TV aberta, conforme posto em sentença. Nesse sentido: Em que pese, a argumentação da recorrente de que os serviços foram suspensos sob a autorização da ANATEL e com prévia comunicação dos fatos, não é suficiente para suspender as atividades e simultaneamente cobra uma mensalidade sem a anuência expressa da consumidora, devendo manter os termos originais do contrato inicialmente firmado, ou seja, sem custos para uso de canais abertos, sob pena de violação do art. 6o, III, do CDC e da boa-fé objetiva entre as partes. (Acórdão 1668811, 0712559-98.2022.8.07.0003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no PJe: 09/03/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Assim, verifica-se que a conduta da empresa ré/recorrente de interromper a disponibilização gratuita de sinal de TV aberta, sem a inequívoca ciência ou consentimento do autor/recorrido, desprestigiou os princípios norteadores da relação de consumo, em clara ofensa ao direito de informação (art. 6o, III, CDC), como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito. (Acórdão 1614023, 0701282-76.2022.8.07.0006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no PJe: 22/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Quanto à conversão da obrigação em perdas e danos, o art. 499 do Código Civil dispõe que “ A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” Portanto, deve ser mantido o valor da conversão em perdas e danos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando este se mostra razoável e proporcional, considerando, sobretudo a violação aos princípios norteadores da relação de consumo.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.